Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0720510-55.2022.8.07.0000 Apelante(s) CELIA ZAGOTTA FERREIRA E BARBARA DE SOUZA FERREIRA Apelado(s) ESPOLIO DE JAIME JOUBERT FERREIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Célia Zagotta Ferreira e Bárbara de Souza Ferreira opõem embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 36759493) que deferiu o pedido liminar vindicado no agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes. Em suas razões recursais (ID 37019001), as embargantes sustentam, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão, porque teria supostamente desconsiderado o fato de que não haveria parte agravada nos autos, porque todos os sucessores estariam “em consonância” com os termos da pretensão deduzida no agravo de instrumento, o que tornaria desnecessária a providência de intimação prevista no art. 1.019, inciso II, do CPC. Pugnam, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque esta Relatoria enfrentou todas as alegações de fato e de direito necessárias à apreciação do pedido de concessão da medida liminar vindicada. Pondere-se, ainda, que a providência de intimação dos demais sucessores para, querendo, apresentarem resposta ao recurso visa a cumprir a determinação legal prevista no art. 1.019, inciso II, do CPC, evitando-se ulteriores alegações de nulidade. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 36759493, especialmente no que se refere à intimação da parte agravada, nos moldes do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora